Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-51.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação – Furto simples – Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, reconhecida - Transcurso de lapso superior a 04 anos entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, contra qual a acusação não se insurgiu - Extinção da punibilidade declarada de ofício, prejudicada a análise do mérito do apelo.